Tribunal: TJDFT
Processo: 0710908-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS (ART. 509, § 2o, CPC).
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, e considerando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. A impugnação à justiça gratuita depende da apresentação de elementos comprobatórios suficientes para mitigar o deferimento do benefício.
3. Se o impugnante da gratuidade da justiça não apresenta nos autos qualquer prova da condição econômica da autora e não se desincumbe do ônus de provar a sua alegação, o pedido deve ser rejeitado.
4. Desnecessária a liquidação por arbitramento, conforme determinado no inciso I do art. 509 do CPC, tendo em vista que o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, atraindo a incidência do disposto no § 2o do mesmo dispositivo.
5. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.